Tribunal: TJMT
Processo: 1046018-87.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046018-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[YARA AUXILIADORA DA SILVA ARRUDA - CPF: 055.921.991-12 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (EMBARGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (EMBARGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), YARA AUXILIADORA DA SILVA ARRUDA - CPF: 055.921.991-12 (EMBARGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), YARA AUXILIADORA DA SILVA ARRUDA - CPF: 055.921.991-12 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 E TEMA 1296 DO STJ. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, ao homologar cálculos e determinar o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, extinguiu a fase executiva pelo pagamento. A recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a pendência de agravo de instrumento, bem como a inexigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal e cumprimento da obrigação principal, pleiteando a restituição dos montantes levantados.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo obsta a prolação de sentença extintiva na execução; (ii) saber se a prévia intimação pessoal do devedor permanece como requisito indispensável para a incidência de astreintes no regime do CPC/2015; e (iii) analisar a viabilidade de revisão da multa e determinação de restituição de valores após o levantamento pela exequente.

III. Razões de decidir

A interposição de recurso destituído de efeito suspensivo não interrompe a marcha processual nem impede o juízo de origem de praticar atos executivos ou extinguir o feito, não configurando cerceamento de defesa a sentença proferida antes do trânsito em julgado de agravo de instrumento sem liminar suspensiva.

A multa cominatória, vocacionada à tutela da autoridade das decisões judiciais, pressupõe a ciência inequívoca e pessoal do obrigado, consolidando-se no cenário jurídico a higidez da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, conforme reafirmado pela Corte Especial no julgamento do Tema Repetitivo 1.296.

A exigibilidade das astreintes em obrigação de fazer reclama a prévia intimação pessoal da parte devedora, requisito que não se supre pela ciência do patrono ou intimação via sistema eletrônico, sob pena de vulneração aos princípios da segurança jurídica e da previsibilidade sancionatória.
Dada a natureza instrumental e acessória da multa coercitiva, seu arbitramento não transita em julgado materialmente, permitindo ao magistrado excluí-la ou reduzi-la a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, se verificada a ausência de pressupostos de incidência ou o potencial enriquecimento sem causa.

Evidenciada a nulidade dos atos executivos baseados em multa inexigível por falta de intimação pessoal, impõe-se a cassação da sentença extintiva com a determinação de restituição imediata dos valores levantados, restabelecendo-se o equilíbrio patrimonial entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto inafastável para a incidência de multa coercitiva em obrigações de fazer, nos termos da Súmula 410 e do Tema 1.296 do STJ, sendo cabível a exclusão da penalidade e a restituição de valores levantados caso inobservado tal requisito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara

Cível da

Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Yara Auxiliadora da Silva Arruda, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer o excesso de execução, fixando o valor do débito em R$ 65.632,44, determinando a expedição de alvarás e, por conseguinte, julgando extinta a execução pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a extinção do feito ocorreu de forma precipitada, uma vez que pendia de trânsito em julgado o Agravo de Instrumento nº 1026891-87.2025.8.11.0000, que discutia justamente a exigibilidade das astreintes. Aponta a existência de uma lógica circular viciosa, na qual a sentença extinguiu a execução e tal fato motivou a perda de objeto do referido agravo, sendo este último julgamento utilizado posteriormente para justificar a inexistência de recurso pendente. Aduz, ainda, que o magistrado de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao interpretar o cálculo apresentado em sede de impugnação à penhora como reconhecimento da dívida, quando, em verdade, o demonstrativo possuía caráter meramente subsidiário para evidenciar o excesso do bloqueio realizado.

No mérito, a recorrente sustenta a inexigibilidade da multa cominatória, amparando-se na ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme preceitua a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que as obras de drenagem e reparos no empreendimento Residencial Vale do Ouro foram integralmente implementadas e recebidas pelo ente público, o que tornaria a penalidade descabida ou, ao menos, passível de redução substancial para evitar o enriquecimento sem causa da apelada.

Ainda insurge-se contra a ocorrência de dupla constrição patrimonial, alegando que o juízo a quo ignorou a existência de apólice de seguro-garantia judicial já apresentada nos autos, efetuando novo bloqueio via SISBAJUD. Defende que tal medida viola os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade, uma vez que o seguro-garantia é legalmente equiparado a dinheiro. Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, para que seja declarada a inexigibilidade das astreintes e determinada a restituição dos valores levantados.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 358544375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária versa sobre ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, relacionada a alegada falha na prestação de serviços de drenagem em loteamento, que teria causado prejuízos ao imóvel da autora.

Na fase de cumprimento de sentença, a exequente promoveu a execução de valores relativos à indenização por danos morais e multa cominatória (astreintes), sob alegação de descumprimento da obrigação de fazer.

A parte executada, ora apelante, informou o reconhecimento parcial do débito no valor de R$ 14.520,38, referente à condenação por danos morais, efetuando o respectivo depósito judicial e oferecendo apólice de seguro-garantia judicial, com o acréscimo legal de 30%, para garantir o juízo quanto ao montante controvertido.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, a devedora sustentou a inexigibilidade da multa cominatória de R$ 50.000,00 (astreintes), argumentando que a obrigação de fazer consistente em obras de drenagem e reparos no empreendimento já havia sido integralmente cumprida e aprovada pelo ente público municipal, conforme relatório fotográfico e técnico que instruiu a peça. Arguiu, outrossim, a nulidade da penalidade em razão da ausência de sua intimação pessoal, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, formulou pela redução da multa por entendê-la excessiva e a realização de avaliação técnica para constatar o adimplemento da obrigação principal, pugnando pela extinção da fase executiva quanto à penalidade imposta.

Sobreveio decisão que rejeitou a impugnação da devedora, mantendo a exigibilidade da multa, o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento nº 1026891-87.2025.8.11.0000 pela construtora. No curso do processo, houve a efetivação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 66.533,28, fato que levou a executada a protocolar nova insurgência, desta vez denominada impugnação à penhora, alegando dupla constrição (seguro-garantia e dinheiro) e excesso de execução, oportunidade em que apresentou cálculo subsidiário apontando o valor de R$ 65.632,44 apenas para demonstrar o equívoco no bloqueio realizado.

O magistrado de primeiro grau, entendendo pela concordância expressa da exequente com o montante indicado nesse último demonstrativo, proferiu sentença acolhendo o excesso, homologando o valor de R$ 65.632,44 e, ato contínuo, determinou o levantamento do dinheiro em favor da credora, julgando extinta a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Irresignada, recorre a construtora.

Pois bem. Por proêmio, com relação a alegação de nulidade da sentença, não merece prospera, isso porque a interposição de recurso não tem, por si só, o condão de obstar o regular andamento do feito executivo, sobretudo quando ausente decisão atribuindo-lhe efeito suspensivo.

Conforme se depreende dos recursos anteriormente interpostos, não foram recebidos com efeito suspensivo. Nessa perspectiva, inexiste fundamento para concluir que o juízo de origem estivesse impedido de dar curso ao cumprimento de sentença, praticar atos executivos ou, uma vez verificada a satisfação da obrigação na extensão reconhecida judicialmente, extinguir a fase executiva na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal, inicialmente saliento que a
multa cominatória, prevista no
art. 537 do Código de Processo Civil
, constitui instrumento de
coerção indireta
destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua finalidade não é indenizatória, tampouco punitiva em sentido estrito, mas sim
coercitiva
, funcionando como meio processual de pressão psicológica e patrimonial para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Nesse sentido, a doutrina processual civil é firme ao afirmar que as
astreintes
possuem natureza
instrumental e acessória
, estando condicionadas à efetiva existência dos pressupostos necessários para sua incidência, dentre os quais se destaca a
ciência inequívoca da ordem judicial pelo obrigado
.

Assim, embora a multa possa ser fixada independentemente de requerimento da parte, sua exigibilidade pressupõe que o destinatário da ordem judicial tenha sido
regularmente intimado para cumprir a obrigação
, de modo a garantir o respeito ao contraditório e à segurança jurídica.

No âmbito da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidou-se o entendimento segundo o qual a incidência de multa coercitiva pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige
prévia intimação pessoal do devedor
, conforme sintetizado na
Súmula 410
, que dispõe: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.”

Embora tenha surgido debate jurisprudencial após a entrada em vigor do
CPC/2015
, especialmente em razão da regra do
art. 513, §2º, I
, que prevê a intimação do devedor na pessoa do advogado para cumprimento da sentença, o tema permaneceu controvertido durante algum tempo na jurisprudência.

A controvérsia foi recentemente enfrentada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.296
, ocasião em que se reafirmou a orientação consolidada na Súmula 410.

Na assentada de julgamento realizada em
04.03.2026
, fixou-se a seguinte tese jurídica:
“
A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015
.”

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça
afastou a tese de superação da súmula pelo novo Código de Processo Civil
,
reafirmando que a multa cominatória somente pode incidir após a
intimação pessoal da parte obrigada
.

No caso em exame, a sentença entendeu por extinguir o cumprimento de sentença ante o bloqueio e levantamento da quantia de R$ 65.632,44 (sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), valores essencialmente referentes à multa cominatória.

Todavia, tal conclusão partiu de premissa equivocada, porquanto o referido levantamento não deve prevalecer, ao passo que, conforme se viu, não houve intimação pessoal da apelante, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da obrigação,

E, ainda que a parte apelada sustente que a instituição financeira teria sido cientificada por meio eletrônico ou por intermédio de seus procuradores, tal circunstância
não supre a exigência de intimação pessoal do devedor
, requisito indispensável para a incidência da multa coercitiva.

Apenas por amor ao debate, imperioso constar que não há falar em estabilização da multa ou em impossibilidade de revisão, sendo plenamente legítima a análise de sua exigibilidade nesta fase processual. Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TETO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer, prevista no art. 537 do CPC, não faz coisa julgada material e não sofre os efeitos da preclusão. Assim, é possível ser modificada a qualquer tempo de ofício ou a requerimento da parte, podendo ser aumentada, diminuída ou até suprimida. 2. A questão relativa ao valor e ao teto das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido
”. (STJ, AgInt no REsp: 2001307 CE 2022/0134840-8, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.09.24).

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA . TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO . ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA . PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO . QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO . FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA . (...) 5. As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas. 6. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Tese repetitiva
”
. (...)
. (STJ, REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 19.05.20)

Por certo, afastada a exigibilidade da multa, não há lugar para os demais valores incluídos no remanescente exigido pelo apelado, ao passo que partiram da premissa da existência de débito certo, líquido e exigível, regularmente constituído, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, a manutenção dos valores levantados pelo exequente implicaria indevido enriquecimento, em afronta aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos executivos praticados com base na multa inexigível, com a consequente restituição dos valores indevidamente levantados.

No que tange à questão da garantia do juízo, observa-se que, de fato, houve constrição de ativos financeiros da executada por meio do sistema Sisbajud, não obstante a prévia apresentação de apólice de seguro-garantia judicial, a qual, em tese, ostenta aptidão para assegurar a execução, nos termos do art. 835, §2º, do Código de Processo Civil.

Sob uma análise isolada, tal circunstância poderia evidenciar violação ao princípio da menor onerosidade, especialmente diante da equiparação legal do seguro-garantia à penhora em dinheiro. Contudo, a solução da controvérsia, no caso concreto, demanda uma abordagem sistemática e orientada pelos efeitos práticos da presente decisão.

Isso porque, ao se reconhecer, neste julgamento, a inexigibilidade das astreintes, que constituíam o núcleo substancial do crédito executado, e ao se determinar a restituição dos valores indevidamente levantados, esvazia-se, por completo, a própria base jurídica que justificava tanto a manutenção da garantia quanto a realização da constrição patrimonial.

Em outras palavras, a reversão da decisão de origem implica a desconstituição do título executivo no ponto em que fundamentava os atos expropriatórios, de modo que eventual discussão acerca da preferência entre modalidades de garantia perde autonomia e relevância prática neste momento processual.

Com efeito, a restituição integral dos valores levantados restabelece o
status quo ante
, promovendo a recomposição patrimonial da parte executada, ora apelante, e afastando, de forma concreta, os efeitos gravosos decorrentes da constrição anteriormente realizada.

Ademais, eventual reavaliação da forma de garantia do juízo deverá ser realizada pelo magistrado de origem, caso sobrevenha nova fase executiva válida, oportunidade em que se poderá, à luz das circunstâncias atualizadas do caso, observar rigorosamente os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução.

Diante do exposto, a sentença ser cassada para reconhecer a inexigibilidade das astreintes, diante da ausência de intimação pessoal da devedora para cumprimento da obrigação, declarando, via de consequência, a nulidade dos atos constritivos e dos levantamentos realizados com base na referida multa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026